Tribunal: TJMMG
Processo: 2000074-67.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAREM-SE AS INVESTIGAÇÕES - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000074-67.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000347-43.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAREM-SE AS INVESTIGAÇÕES – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes o Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi e a Cb PM Carina de Oliveira, impetrante/advogado Alexandre Lemos Gonçalves e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo ilustre causídico Doutor Alexandre Lemos Gonçalves em favor da Cabo PM Carina de Oliveira Mattedi e do Soldado PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, pleiteando o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.263/2020/CPM, datada de 5 de outubro de 2020 (Evento 1 – INIC1). Disse o impetrante que foi instaurado o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 114.263/2020, datada de 5 de outubro de 2020, com o fito de investigar eventuais crimes/desvios dos pacientes, que, a seu ver, ao final não se provaram existir, conforme alega se poder ver do relatório do encarregado 2º Tenente PM Raphael Carneiro de Almeida (Evento 1 – INIC1, páginas 12/20). Aduziu que, não obstante não haver qualquer justo motivo para a manutenção do referido inquérito policial militar, visto que o relatório do encarregado não apontou qualquer diligência a se realizar ou efetivo indício de crime ou desvio de conduta, ou seja, não há suporte probatório mínimo para a continuidade do referido procedimento investigativo, tem-se que este ainda não foi arquivado. Alegou, ainda, que tal situação traz constrangimento ilegal sobre os pacientes, razão pela qual impetrou o presente habeas corpus com a finalidade de garantir a sua liberdade plena, o reconhecimento da ilegalidade da manutenção do referido inquérito policial militar de Portaria n. 114.263/2020 em aberto e, via de consequência, o seu arquivamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Invocou o art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como os arts. 466 e 467 do Código de Processo Penal para afirmar que, assim como todo cidadão tem o direito de ter sua demanda apreciada em tempo razoável pela justiça, mutatis mutandis, o investigado também não pode ter sobre sua cabeça apontada a espada da justiça eterna e indefinitivamente. No mesmo sentido, citou o art. 311 da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019. Ao final, requereu que seja concedida a medida liminar para determinar-se o imediato arquivamento do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 114.263/2020, e, no mérito, seja confirmado o arquivamento. Em despacho de Evento 5 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. As informações foram prestadas pela ilustre Corregedora de Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel PM Selma Regina da Rocha Oliveira, então autoridade apontada como coatora (Evento 10 – OUT1 e OFIC2), nos termos seguintes: Em resposta à requisição constante da decisão na ação de habeas corpus referenciada, informo a V.Exa., que o Inquérito Policial n° 114.263-20/CPM foi instaurado para apurar supostas condutas delituosas praticadas, em tese, pela Cabo PM Carina de Oliveira Mattedi e pelo Soldado PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, conforme consta de sua portaria inaugural. Ao final das apurações, resolveu esta autoridade de polícia judiciária militar pelo não indiciamento dos investigados, com fulcro na insuficiência probatória, haja vista que, pelo que se vislumbrou na documentação carreada, diligências tentadas pelo encarregado na busca de elementos de convicção foram frustradas por condutas do próprio Sd Mattedi, que é, além de cônjuge, curador provisório da Cabo Carina, cujo processo de interdição tramita na 1a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, sob os autos n°5004044-16.2019.8.13.0699. Os autos do aludido Inquérito Policial Militar, cuja homologação foi publicada no BGPMAR n° 159, de 05 de maio de 2021, seguiram à primeira instância da Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 23 do CPPM. Com as informações, foram juntadas a Portaria n. 114263/20 – IPM/CPM de instauração e homologação de solução de Inquérito Policial Militar (Evento 10 – OUT3 e OUT4). A douta procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 15 – PARECER1, posicionou-se no sentido de que o habeas corpus não se presta às finalidades pretendidas pelo impetrante, opinando pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. Transcrevo trechos da manifestação de Sua Excelência, in verbis: 1 Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240) Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Pois bem, a questão se revela singela, haja vista que o impetrante pretende o arquivamento do IPM simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, inexiste “justo motivo” para a existência do aludido procedimento (evento 1 - INIC1 - fls. 08), não se verificando, assim, qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, não merece guarida a pretensão do impetrante, pois, muito embora ele sustente a “ilegalidade da manutenção do referido inquérito policial militar” (evento 1 - INIC1 - fls. 08), dando a entender que a Corregedoria da PMMG deveria ter procedido ao seu arquivamento imediato, o artigo 24 do Código de Processo Penal Militar prevê expressamente que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, mesmo que tenha concluído pela inexistência de crime ou inimputabilidade do indiciado, sendo essa competência exclusiva do juízo militar. De qualquer forma, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, o não indiciamento dos investigados e as conclusões manifestadas por meio dos Relatório (evento 1 - INIC1 - fls. 12/20) e Homologação de Solução de IPM (evento 10 - OUT4) não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo a ele, tão somente, decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Sendo assim, diante da informação prestada pela autoridade apontada como coatora no sentido de que os autos do IPM foram remetidos à Justiça Militar Estadual (evento 10 - OFIC2 - fls. 02), inexiste justificativa plausível para a determinação de arquivamento precoce do feito, fazendo-se necessário preservar a prerrogativa do Ministério Público de 1ª instância de se debruçar sobre os autos para que possa decidir sobre a possibilidade ou não de promoção da ação penal militar. (...) Diante das informações prestadas pela ilustre Corregedora de Polícia Militar de Minas Gerais no Evento 10-OUT1, determinei à Gerência Judiciária que substituísse a autoridade apontada como coatora para figurar o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual, bem como fosse feita a devida referência desta ação ao Processo n. 2000347-43.2021.9.13.000 – o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 114.263-20/CPM, e, por fim, solicitei novas informações ao Juízo “a quo”: Em 05/05/2021, foi distribuído a este Juízo o Inquérito Policial Militar nº 130.681-0, distribuído sob os autos nº 2000347-73.2021.9.13.0001, tendo como investigados os pacientes Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, investigada pela prática, em tese, do delito previsto no art. 251, do Código Penal Militar e do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi investigado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 05/05/2021, o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para o cumprimento das seguintes diligências: 1) A juntada das mídias que constam nos DVDs de fls. 51 e 52 dos autos; 2) A juntada da documentação médica referente às licenças médicas concedidas à investigada Cb. PM Carina de Oliveira Mattedi desde julho de 2018, em especial os relatórios de avaliação da Junta Central de Saúde; 3) A juntada de todas as folhas da oitiva da testemunha Renata Aparecida Bonissate Ludovino, uma vez que estão ausentes as folhas 68 e 70. Em 12/05/2021, em complementação ao ofício de encaminhamento do IPM, foi juntado aos autos o ofício nº 349667.13/2021-CPM, encaminhando a mídia de DVD constante do anexo, referente às folhas 51, 52 e 55 do IPM. Em 14/05/2021, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, determinou abertura de vista ao Ministério Público dos documentos que foram juntados aos autos. Em 18/05/2021, o Ministério Público manifestou requerendo o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento das diligências dos itens “2” e “3”, da manifestação anterior. Em 20/05/2021, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, deferiu o requerimento do Parquet e determinou o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento das diligências, no prazo de 20 dias. Estas, Senhor Desembargador Relator, são as informações que tenho a honra de prestar a Vossa Excelência para a instrução e julgamento do Habeas Corpus nº 2000074-67.2021.9.13.0000, impetrado perante esse Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Intimada, a eminente Procuradora Elba Rondino manifestou ciente das informações prestadas pela autoridade coatora, Juiz de Direito da 1ª AJME (evento 23), e ratificou integralmente o parecer constante do evento 15. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. Conforme já salientei na decisão de liminar, o poder de Polícia Judiciária é conferido aos comandantes das unidades militares, em observância ao contido no art. 8º do Código de Processo Penal Militar, e, diante da existência de fatos, em tese, passíveis de serem enquadrados em um tipo penal vigente, impõe-se à autoridade militar determinar a instauração do procedimento criminal investigatório, razão pela qual não vislumbro razões para cessar, tão prematuramente, a ação investigativa. A lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento do inquérito penal militar, porque isso implicará uma incursão nos elementos indiciários e a necessidade de valorá-los em julgamento que competiria ao Juízo natural, ou seja, implicará apreciar os elementos indiciários sem que esteja presente uma das causas primárias para o seu trancamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Explico. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do inquérito policial militar funda-se em argumentos válidos que a justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado opinio delicti, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do Código de Processo Penal Militar. Das informações prestadas pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual, percebe-se que o ilustre representante do Ministério Público pediu a realização de diligências para então manifestar-se pelo oferecimento ou não de denúncia. Os autos estão com o encarregado do inquérito para a juntada da documentação médica referente às licenças médicas concedidas à investigada Cb. PM Carina de Oliveira Mattedi desde julho de 2018, em especial os relatórios de avaliação da Junta Central de Saúde; bem como de todas as folhas da oitiva da testemunha Renata Aparecida Bonissate Ludovino, uma vez que estão ausentes as folhas 68 e 70. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada à condução do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Inquérito Policial Militar de Portaria (IPM) de Portaria n. 114.263/2020/CPM, datada de 5 de outubro de 2020, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Relator e julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator